Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO NO EXAME. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASSINATURA NO CONTRATO. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. No caso, a documentação juntada somente com o recurso não pode ser considerada porquanto não se adequa ao conceito de documentos novos previsto no artigo 435 do Código Processo Civil nem se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública nem foi comprovado motivo impeditivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea somente em sede recursal.
2. Incide na espécie o Código de Defesa Consumidor visto que a parte autora (parte apelada) e ré (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, com a assunção na cadeia de consumo oriunda da cessão de crédito que é de responsabilidade solidária no que diz respeito à averiguação de vício ou defeito na prestação do serviço ou produto (artigos 7o, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor).
3. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende, portanto, da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, o que pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, imporia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (inciso I); e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (inciso II).
4. A prova básica que cabia à parte ré, empresa que assumiu o suposto crédito contratual discutido nos autos, foi incapaz de demonstrar a regularidade do registro contratual da assinatura quanto à pactuação legítima do ajuste que embasa a dívida não foi produzida e, de outro lado, a apelada/autora afirma de forma reiterada que autorizou e não reconhece a dívida.
5. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
6. O enunciado 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça não merece aplicação indiscriminada, sobretudo em casos nos quais os débitos preexistentes anotados também estão sendo concomitantemente questionados em face da mesma parte ré, admitindo-se a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Precedentes STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.